Tribunal: TCU
Processo: 028.002/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão relativo à auditoria realizada com o objetivo de avaliar a aderência da atividade de auditoria interna dos órgãos do Poder Judiciário aos padrões e normas internacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das recomendações proferidas por meio do Acórdão 1745/2020-TCU-Plenário , que deliberou acerca de relatório de auditoria operacional realizado nos autos do TC Processo 004.682/2019-0 , em cumprimento aos Acórdãos 3.608/2014 e 1.273/2015, ambos do Plenário, para avaliar a aderência da atividade de auditoria interna dos órgãos do Poder Judiciário aos padrões e normas internacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar que o trabalho cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; 9.2. com fulcro no art. 9o, inciso I, c/c art. 6o, II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em especial à sua Comissão Permanente de Regimento Interno, que há necessidade de aperfeiçoamento da Proposta TRF-1-Secau-11372498-para que se alinhe à recomendação contida no subitem 9.1.5.1 do Acórdão 1745/2020-TCU-Plenário , e, em especial, ao disposto na regulamentação prevista no art. 6o, § 3o, da Resolução do CJF 676/2020 c/c o art. 6o, §2o, da Resolução CNJ 308/2020, no que se refere à aprovação de plano de auditoria e destituição do dirigente da unidade de auditoria interna; 9.3. determinar a juntada de cópia desta deliberação ao TC Processo 017.881/2020-0 , que trata de produção de conhecimento para subsidiar futuros trabalhos acerca da convergência das resoluções do CNJ 308/2020 e 309/2020 aos padrões internacionais e sobre a aderência dos órgãos do Poder Judiciário da União a esses normativos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça; ao Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal; 9.5. apensar estes autos ao TC Processo 004.682/2019-0 .